Tribunal: TJBA
Processo: 8001247-18.2018.8.05.0038
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001247-18.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAMACAN

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAMACAN e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIZ PHILIPPE SUZARTE CARNEIRO DE MELLO, NELSON MARTINS QUADROS FILHO, VALTER CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL N.º 777/2016. REAJUSTE SALARIAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame:

1.
Remessa necessária de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por agentes comunitários de saúde contra o Município de Camacã. Alegam omissão do ente municipal em aplicar reajuste previsto na Lei Municipal nº 777/2016 à sua categoria. Pretensão de recebimento das diferenças salariais devidas desde janeiro de 2016, com reflexos legais.

2.
O Município apresentou contestação intempestiva, cujos fundamentos de ordem pública foram conhecidos de ofício, mas rejeitados pelo juízo de origem. Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito ao reajuste.

II. Questão em discussão:

3.
A questão em discussão consiste em saber se os agentes comunitários de saúde têm direito à extensão dos reajustes concedidos aos demais servidores efetivos por meio da Lei Municipal n.º 777/2016, à luz dos princípios da legalidade e isonomia e da legislação municipal e federal correlata.

III. Razões de decidir:

4.
A Lei Municipal n.º 777/2016 produziu efeitos financeiros fora do período de restrição previsto na LRF, não havendo ilegalidade na sua aplicação.

5.
A eventual superação do limite prudencial de gastos não constitui impedimento absoluto à concessão de reajustes previstos em lei anterior, especialmente quando aplicáveis indistintamente a servidores efetivos.

6.
A legislação local assegura que os reajustes aplicáveis aos servidores da administração municipal também devem incidir sobre os agentes comunitários de saúde, salvo exceções não verificadas no caso concreto.

7.
Os vencimentos dos autores, à época dos fatos, respeitavam o piso nacional da categoria, não havendo incompatibilidade com as normas federais pertinentes.

8.
A ausência de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 777/2016 e a predominância de repasses federais como fonte de custeio afastam os fundamentos de defesa do ente público.

IV. Dispositivo e tese:

9.
Sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento
:
“1. O reajuste salarial previsto em lei municipal deve ser estendido aos agentes comunitários de saúde quando a norma local e o estatuto do servidor assim determinarem, desde que observados os limites constitucionais e legais. 2. A existência de repasses federais regulares destinados à remuneração desses profissionais afasta, no caso concreto, os óbices relacionados à responsabilidade fiscal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 198, § 9º; LC n.º 101/2000, art. 21, p.u.; Lei n.º 11.350/2006; Lei n.º 12.994/2014; Lei n.º 13.708/2018.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.279.765/BA (Tema 1.132), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 10.06.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária n.º 8001247-18.2018.8.05.0038

em que figuram como interessados

NÚBIA BRITO DE FIGUEREDO
e outros

e o
MUNICÍPIO DE CAMACAN
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22